Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-15.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000425-15.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KENENDER DA COSTA CARVALHO - CPF: 709.624.251-17 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELENILSON MONTE ANDRADE - CPF: 033.851.701-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), KENENDER DA COSTA CARVALHO - CPF: 709.624.251-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - CONCURSO MATERIAL
(ART. 33 E ART. 40, INC. IV DA LEI 11.343/06 E ART. 180 CP) –
ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (
ART. 35

DA LEI 11.343/06).
RECURSO DEFENSIVO
–
I - ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA DE PROVA -
IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA TRAFICÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – EMBALAGEM EM “TROUXINHAS” E TABLETE - PETRECHOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE -
II
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
(ART. 28 LEI DE DROGAS) – IMPERTINÊNCIA – TRÁFICO CONFIGURADO – PETRECHOS E CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DROGA APREENDIDA (
388,26 g

DE MACONHA
) –ENUNCIADO No 03 TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO -
APELO MINISTERIAL
– III

– CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
IMPROCEDÊNCIA
–
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO COMPROVADO –
IV -
EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
– PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 42, LEI DE DROGAS - AUTORIZADO O RECRUDESCIMENTO DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA – CULPABILIDADE ANORMAL À ESPÉCIE
–
PLURALIDADE DE CRIMES DE TRÁFICO SOB INVESTIGAÇÃO – PREJUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – TROCA DE DROGAS COM MENOR – RECEPTAÇÃO DE PRODUTO FURTADO PELO ADOLESCENTE –
V - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
PROCEDÊNCIA
– DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA –
VI –

INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE PENA
(ART. 40, INC. IV LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA –
FALTA DE MOTIVO CONCRETO PARA A FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) –
VII -
REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO –
PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS – REGIME FECHADO -

RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO
E

RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A

PGJ.

I –
Não há como acolher o pleito absolutório
diante de provas firmes e coerentes, como prisão em flagrante, depoimentos de policiais civis, interrogatório do menor, além da apreensão de
1 tablete e 7 porções de maconha, com massa bruta total de 388,26g,
papel filme e ácido bórico, circunstâncias que normalmente evidenciam o tráfico ilícito de drogas;

II -
A condição de usuário de entorpecente não tem força para livrar o agente da responsabilidade pelo crime da traficância (Enunciado Orientativo TCCR/TJMT, no 3); aliás, a
condenação do réu pela autoria de tal crime, impede a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio;

III -
O crime de Associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas), não resta demonstrado, se não houver no caderno investigativo, elementos de convicção da existência entre os agentes, de vínculo associativo anterior aos fatos, de modo, a ficar caracterizada a estabilidade e permanência da atividade;

IV –
A importante quantidade da droga apreendida (388,26g de maconha) impõe a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da lei antidrogas. Do mesmo modo, impõe-se recrudescimento da pena-base, quanto à culpabilidade do agente se agiu
incidiu em mais de um dos núcleos do tráfico de entorpecentes. Exige-se, ainda, exasperação da pena inicial, na primeira fase da dosimetria se as circunstâncias judiciais do crime contemplam permuta de drogas com adolescente, por produtos de crime de furtos perpetrados por ele, ciente o apelante da origem ilícita dos bens
;

V
– Reconhece-se

como pessoa dedicada a atividades criminosas, e que, portanto não faz
jus
ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o apelante que não exerce atividade lícita, foi surpreendido em casa com importante quantidade de droga, em “trouxinhas” e petrechos normalmente usados na mercancia (dinheiro trocado, ácido bórico e papel filme), existindo nos autos, ainda, confissão de adolescente de que adquiriu entorpecentes com o réu, a troco de objetos de furto e já o indicou para mais duas pessoas interessadas em adquirir entorpecentes;

VI –

A fração de 1/6 é adequada para o aumento previsto no art. 40, VI da lei antidrogas, se apenas um adolescente foi envolvido no crime de receptação, e não houver outras circunstâncias a evidenciar a necessidade de maior reprovação da conduta do réu, mormente, quando inexistir prova de ter influenciado a ação do menor no furto dos objetos de origem ilícita, permutados por entorpecente, pois, apesar de tudo, o réu deve se responsabilizar pelo fornecimento da substância entorpecente ilícita ao menor;

VII -
Com alicerce no art. 33, § 2° e 3o do CP, apesar de tratar de Réu primário, considerando a quantidade da droga e a pena final encontrada, acima de 8 anos, a fixação do regime
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,

interpostos a tempo e modo por
Kennender da Costa Carvalho
e pelo

Ministério Público Estadual
,
contra a sentença em que se julgou parcialmente procedente a denúncia, para
absolver

Kennender
do crime de
Associação para o tráfico
e
condená-lo
pela autoria dos delitos de
Tráfico ilícito de drogas e Receptação
, em
concurso material
, aplicando-lhe a pena definitiva em
3

anos
e
4

meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
e o pagamento de
250

dias-multa
(Id. 21115474/75).

A defesa de
Kennender da Costa Carvalho
pleiteou:
I - absolvição
do tráfico de d
rogas; e,
subsidiariamente
:
II
-
desclassificação
da imputação do crime de Tráfico de entorpecentes para o art. 28,
caput,
da Lei de antidrogas (Id. 21115485/86).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
35574986
).

Por sua vez o
Parquet
pugnou:
I
- a
condenação
quanto ao crime de
Associação ao tráfico
com incidência da causa de aumento prevista
no artigo 40,VI, da Lei de Drogas
;
II
-
aumento da pena-base
, em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis;
III
-
a
fastamento da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06;
IV-

majoração do
quantum
de incidência da
causa de aumento
de pena prevista no art. 40, VI, da Lei antidrogas;

e, por fim:
V-
fixação do
regime fechado

para o cumprimento de pena
(
Id.
21115483
).

Em sede de contrarrazões, o réu pleiteou o
desprovimento
do apelo interposto pelo Ministério Público (Id.
21115487
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso do réu e pelo
provimento
do apelo ministerial, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
44587483
):

APELAÇÕES CRIMINAIS
– Crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 180 do Código Penal) –
Recurso da acusação
: 1.
Apresenta irresignação com a absolvição do acusado na imputação pelo crime de associação para tráfico, argumentando que a estrutura probatória dos autos apresenta elementos fartos de que
o réu estabeleceu vínculo estável e permanente
com o adolescente João Vitor Araújo da Silva, com o exclusivo fim de comercializar drogas ilícitas na cidade de Tangará da Serra-MT – Viabilidade –
2
Demonstra insatisfação com a fixação da pena-base no mínimo legal na condenação pelo crime de tráfico, destacando o desacerto do Juízo
a quo
na avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais e argumentando pela existência de
elementos probatórios suficientes à negativação de pelo menos 03 (três) dessas circunstâncias
, uma delas de cunho preponderante, a saber: a natureza e quantidade de droga apreendida – Viabilidade –
3.
Reclama, ainda, da concessão do benefício do tráfico privilegiado ao acusado, dada a sua habitualidade na traficância e a sua dedicação à atividade criminosa,
tanto que acabou condenado também por receptação
– Viabilidade –
4.
Por fim, protesta contra a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena aplicada, evidenciando que, conquanto a pena definitiva tenha sido inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o caso concreto,
por sua gravidade, comporta regime de cumprimento mais severo
– Viabilidade –
Recurso da defesa
:
Apresenta irresignação com a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, argumentando que o conjunto probatório dos autos é
frágil e insuficiente para a condenação, postulando a absolvição
do acusado ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para posse de droga para consumo pessoal – Inviabilidade – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente à caracterização do crime de tráfico e da autoria delitiva imputada –
PARECER PELO
PROVIMENTO
DO APELO DA
ACUSAÇÃO
E PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO DA
DEFESA
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020